Tribunal: TJMT
Processo: 1030747-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030747-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALADINO SELMI NETO - CPF: 042.329.618-36 (APELANTE), SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - CPF: 718.150.901-20 (ADVOGADO), Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO -
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ato omissivo, como na análise de procedimento administrativo, não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Sentença cassada. Remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALADINO SELMI NETO
, com pedido de antecipação de tutela,

em face da r. sentença (Id. no 53745631) proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0001347-77.2016.8.11.0082, impetrado em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, de forma a reconhecer a decadência do direito pleiteado sob os ditames da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em suma, que
“Não obstante o respeito sobre a convicção do d. juízo a quo, a r. sentença recorrida merece ser reformada, porquanto, ao julgar extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, ao fundamento do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o digno magistrado prolator do
decisum
não levou em conta na fundamentação os elementos essenciais da sentença a violar as disposições do art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
(Id. no 53745634 – Pág. 4)

Aduz que o d. Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar a questão controvertida, não verificou que na hipótese afigura-se a ocorrência de ato omissivo e não comissivo, de modo a afastar a incidência do artigo 23 da Lei no 12.016/09.

Ato contínuo, fundamenta, nesse sentido, que
“(...) da exegese do mencionado dispositivo legal extrai-se a interpretação literal no sentido de que somente o ato comissivo enseja a ciência do ato impugnado praticado pelo agente público impetrado. É necessário, portanto, que ocorra decisão administrativa em sentido formal (comissivo), contrária ao interesse do administrado, para que se possa cogitar de ciência de ato impugnado, o que não se configura na presente demanda constitucional.”
(Id. no 53745634 – Pág. 4)

Conclui o Apelante, assim, que sendo a conduta omissiva continuada não há falar em fluência do prazo decadencial na ação mandamental, inclusive porque não se cogita de ato comissivo.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso argumenta pelo desprovimento do recurso do recorrente uma vez que o impetrante-apelante no seu entender realmente decaiu do direito.

A Procuradoria Geral de Justiça, também pugna pelo reconhecimento da decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
ALADINO SELMI NETO
protocolou,
em 23/10/2018, requerimentos administrativos registrados sob os números SIMCAR MT-40.122/2018 e MT-18.298/2018.

A Portaria no 389/2015/SEMA
, estabelece o prazo de 6 meses para análise de requerimentos, a contar do protocolo.

Diante da inércia da administração púbica na análise do requerimento, o ora recorrente impetrou, em 09.07.2020, com o presente
mandamus

O Magistrado
a quo
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que o direito da Impetrante em requerer a segurança encontra-se extinto, uma vez ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Na lição de HELY LOPES MEIRELLES:

“[...]
o prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.
A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante
.”
(“
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, Ação direta de inconstitucionalidade, Ação declaratória de constitucionalidade e Arguição de descumprimento de preceito fundamental
”. 25a ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 52)

Da análise dos autos, verifica-se que não houve exaurimento da via administrativa.

O ato indigitado coator é de natureza omissiva, consistente na inexistência de análise do processo administrativo, ou seja, à autoridade coatora é imputada ilegalidade por não praticar ato de sua competência; consequentemente, não há, em princípio, evento algum que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Portanto, não se pode reconhecer a decadência, na espécie.

Ademais, firme é a jurisprudência superior no sentido de que, em se tratando de alegação de ato omissivo, não corre o prazo decadencial a que alude o Artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (AgInt no RMS 38.136/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTOS INADEQUADOS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO VALOR NOMINAL PREVISTO NA PORTARIA CONCESSÓRIA.

1. É patente e inafastável a legitimidade ativa da viúva impetrante para pleitear, em nome próprio, direito que lhe foi expressamente reconhecido em decorrência da concessão de anistia post mortem ao ex-marido.

2. Imputando-se à autoridade ilegalidade por não praticar ato de sua competência (ato omissivo), não há, em princípio, evento que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, de modo que também não há incidência da referida norma. Precedentes.

[...] 7. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no MS 21.512/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO A MENOR. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1 - Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato omisso (no caso, pagamento a menor de pensão por morte) caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1326043/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

É cediço que um dos direitos fundamentais assegurados a todo cidadão pela Constituição da República é o direito de petição aos Poderes Públicos, nos termos do art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal.

Como contrapartida, compete à Administração o dever de apresentar tempestiva resposta.

O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido,
ex vi:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido

No caso dos autos, onde se pretende o Impetrante a apreciação dos pedidos administrativos, isso porque, a
Portaria no 389/2015/SEMA
, estabelece o prazo de 6 meses para análise de requerimentos, a contar do protocolo.

Logo, a paralisação injustificada do andamento e da devida análise do procedimento administrativo viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

[...]

LXXVIII -
a todos
,
no âmbito
judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
(Grifei)

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MINISTRA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.

ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DO IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99.

1.
Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em maio de 2010, ou seja, há mais de uma década, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

3. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

4.
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade operacional do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF).
Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na atuação Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

5. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pelo impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2010.01.67242. (STJ, MS 26.552/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 18/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo . O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Essa inércia da Administração Pública na apreciação do requerimento administrativo, entendo que fere o direito líquido e certo do Impetrante
, ora Apelante, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.

Desse modo, a decisão rechaçada merece ser cassada.

Convém ressaltar, que não se aplica ao caso a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3o, do CPC), pois não houve a angularização processual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO-APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Indeferida liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, ingressar no mérito do writ, pois não há falar em causa madura se a autoridade apontada como coatora não foi, em nenhum momento, notificada para prestar informações.

2. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial e anular o acórdão na parte em que julgou o mérito do mandado de segurança, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento da ação mandamental. (STJ, EDcl no REsp 723.426/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 20/10/2008)

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para análise processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021